Tribunal: TJES
Processo: 5008402-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE RETIRADA DA SÓCIA ADMINISTRADORA ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR – INDÍCIOS DE FRAUDE E OCORRÊNCIA DE CRIMES FALIMENTARES – NÃO COMPROVAÇÃO DA NÃO INOCORRÊNCIA NO ART. 135 DO CTN – TEMA 103 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ora agravante, ex-sócia administradora da empresa, aduziu em exceção de pré-executividade sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da executória por ter se retirado da sociedade em momento anterior ao reconhecimento da dissolução irregular da empresa.

2. O ente público agravado, por sua vez, sustenta que deve ser mantida a decisão agravada pois “a suposta ilegitimidade da agravante demanda dilação probatória, especialmente diante das fraudes perpetradas pela sócia agravante e pela empresa de que foi sócia gerente e administradora”.

3. Diante da narrativa apresentada pelo agravado, bem como da análise da sentença da falência acostada aos autos, denota-se, minimamente, a existência de fortes indícios de que tenham sido praticados, pela agravante, atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto, fazendo incidir, portanto, o Tema 103 do C. STJ.

4. Contendo as CDAs em execução o nome da ex-sócia agravante e inexistindo nos autos prova de que a recorrente não tenha incorrido na prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou a estatuto, imperioso o desprovimento do recurso, notadamente se considerado que tal comprovação demanda minuciosa dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade, sendo acertada, portanto, a decisão recorrida de inadequação da via eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
RITA DE

CÁSSIA SPADAROTT BULLUS KWAK
contra a decisão colacionada ao ID 25346076 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, que na “
ação de execução fiscal
” ajuizada em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou as alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a peça de objeção “
não o remédio adequado para combater a decisão que deferiu o redirecionamento
”.

Irresignada, a agravante sustenta em suas razões recursais (ID 5578534), em síntese, que (i) “mostra-se contraditória a decisão que, de um lado, entende ser cabível a exceção de Pré-Executividade para discutir a matéria impugnada nos autos da execução fiscal em epígrafe e, de outro lado, rejeita a Exceção de Pré-Executividade ao argumento de que a peça de oposição não se mostra como remédio adequado para combater a decisão que deferiu o redirecionamento da execução fiscal”; (ii) “a jurisprudência dos Tribunais permite, de forma tranquila, a interposição de Exceção de Pré-Executividade para questionar a validade de decisão que defere o redirecionamento de execução fiscal fundamentada na Súmula 435 do STJ” e, por fim, que (iii) consoante o Tema 962 dos recursos repetitivos, é “vedado o redirecionamento da execução fiscal, fundado no reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica, contra sócio que dela se retirou, sem dar causa à sua posterior dissolução irregular”.

Requereu, assim, “
a declaração da ilegitimidade da Agravante em figurar no polo passivo da Execução Fiscal, extinguindo a presente execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC de 2015
”.

Em decisão acostada ao ID 6448333, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Da análise dos autos, observa-se que trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada em face da sociedade empresária Vite Comércio Tecnológico S/A, consubstanciada nas certidões de dívida ativa
n
ºs 01702/2017, 03445/2017, 04442/2017, 04567/2017, 04611/2017, 04742/2016, 04799/2017, 04802/2017, 06806/2017, 07035/2017 e 07136/2017.

A ora agravante, ex-sócia administradora da empresa, aduziu em exceção de pré-executividade sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da executória por ter se retirado da sociedade em 01/09/2017, antes do reconhecimento da dissolução irregular.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, rejeitou a objeção por entender que a via eleita é inadequada. Da referida decisão foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento, no qual reafirma a ex-sócia, então executada, a sua ilegitimidade, com esteio no Tema 962 do C. STJ.

O ente público agravado, por sua vez, sustenta que deve ser mantida a decisão agravada pois “a suposta ilegitimidade da agravante demanda dilação probatória, especialmente diante das fraudes perpetradas pela sócia agravante e pela empresa de que foi sócia gerente e administradora”.

Narrou, nesse contexto, que “a empresa executada, Vite Comércio Tecnológico S/A, foi constituída para dar continuidade às atividades da empresa Bullus & Cia Ltda (Digital Tiger), conforme apurado nos autos da Recuperação Judicial e Falência nº 0004454-64.2014.8.08.0024”, e “a sócia "retirante" cedeu as cotas das empresas Bullus e Vite (Grupo Digital Tiger) à empresa Totalgest (do Grupo Colleman)”, ressaltando, ainda, que a retirada da agravante da empresa Bullus (sucedida pela empresa Vite) ocorreu durante o processo de recuperação judicial da empresa no curso do qual a empresa já não cumpria as obrigações assumidas e teria “desaparecido”, nos termos da sentença que decretou a falência da empresa Bullus.

Ressalta, dentre outros argumentos, que nos autos da Execução Fiscal nº 5003026-88.2016.8.08.0024, foi constatado por Oficial de Justiça que a empresa Bullus (Digital Tiger) já havia sido dissolvida irregularmente antes da retirada da sócia agravante, bem como que a alteração no quadro societário da Bullus ocorreu sem alteração do Juízo da recuperação judicial e que há apuração de crimes falimentares nos autos da recuperação judicial e falência do grupo Digital Tiger.

Pois bem.

Diante da narrativa apresentada pelo agravado, bem como da análise da sentença da falência de Bullus (ID 7615662), denota-se, minimamente, a existência de fortes indícios de que tenham sido praticados, pela agravante, atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto, fazendo incidir, portanto, o Tema 103 do C. STJ, a saber:

Tema 103 do STJ: Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Nesses termos, contendo as CDAs em execução o nome da ex-sócia agravante e inexistindo nos autos prova de que a recorrente não tenha incorrido na prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou a estatuto, imperioso o desprovimento do recurso, notadamente se considerado que tal comprovação demanda minuciosa dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade, sendo acertada, portanto, a decisão recorrida de inadequação da via eleita.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.